Tribunal: TJDFT
Processo: 0765183-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO. JUSTIFICATIVA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO. ART. 51, I, DA LEI No 9.099/1995. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.

2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 5o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei no 9099/95, tendo em vista a ausência da parte autora à audiência de conciliação designada.

3. Argumentaram os recorrentes que até a data designada para realização da audiência de conciliação, o requerido ainda não havia sido citado, sendo que aparte autora ainda estava envidando esforços para sua localização. Explicou que ante a impossibilidade de realização do acordo, escopo da audiência designada, posto que o requerido ainda não havia sido citado, deixou de comparecer ao ato, aguardando a designação de nova data após a efetivação da citação. Pugnou pela anulação da sentença e designação de nova data para realização da audiência de conciliação.

4. O recorrido, por ocasião das contrarrazões, aduziu que a parte autora, devidamente intimada para a audiência designada, deixou de comparecer ao ato, sem apresentar justificativa legal e tempestiva. Requereu, ao final, a manutenção da sentença.

5. Nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

6. Já o § 1o do mesmo artigo diz que a extinção do processo independerá de prévia intimação pessoal das partes.

7. Reza o § 2o de referido artigo que em caso de ausência da parte autora a qualquer das audiências designadas, devidamente justificada por motivo de força maior, poderá ensejar tão somente a isenção do pagamento das custas.

8. No caso em tela, a parte autora afirmou não ter comparecido à audiência de conciliação designada em razão da não citação da parte adversa, o que frustraria a tentativa de composição, objetivo da audiência. No entanto, tal justificativa não é apta a afastar a extinção do feito por desídia, posto inexistir tal previsão legal.

9. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso a fim de manter a r. sentença recorrida.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Vencido o recorrente, recolhidas as custas processuais, fixo honorários de sucumbência em seu desfavor, na quantia equivalente a 10% do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.